Tribunal: TJMT
Processo: 1002018-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002018-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR ALTENHOFEN - CPF: 829.820.319-49 (APELANTE), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), WANER SANDRO CESAR FRANCA - CPF: 620.948.231-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVELIA DO ADVOGADO DEMANDADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por parte autora inconformada com sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de valores supostamente apropriados indevidamente por advogado contratado, bem como indenização por dano moral, diante da insuficiência de provas. A sentença reconheceu a revelia do réu, mas indeferiu os pedidos diante da fragilidade da documentação apresentada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados com a petição inicial são suficientes para demonstrar a apropriação indevida de valores por parte do advogado réu; (ii) saber se é admissível a juntada de documentos novos em sede recursal, sem justificativa para sua não apresentação na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

A revelia, por si só, não conduz à procedência automática do pedido, sendo necessário que haja prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I).

A documentação apresentada pelo autor não permitiu a identificação inequívoca da destinação dos valores ao recorrido, tampouco a efetiva apropriação indevida.

A juntada de documentos novos apenas na fase recursal, sem justificativa plausível para sua apresentação extemporânea, configura inovação vedada, por implicar supressão de instância, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:

"1. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, não sendo a revelia suficiente para dispensá-la da comprovação mínima dos fatos alegados.

2. A juntada de documentos novos na fase recursal somente é admitida quando evidenciada a impossibilidade de apresentação anterior ou em razão de fato superveniente, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 435.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC no 1013798-70.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.02.2023; TJMG, RAC 50090096920238130352, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 12.05.2025; TJPR, RAC 00017117220248160068, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jair Altenhofen contra a sentença proferida na ação de cobrança c/c dano moral que move em face de Waner Sandro Cesar Franca, pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido da exordial, por entender que o autor não se desimcumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito.

Inconformado, o apelante requer a reforma do referido
decisum
, para que seja reconhecida a apropriação indevida de valores pelo apelado, sob o argumento de que as provas juntadas aos autos, consistentes no contrato de prestação de serviços advocatícios, no recibo de pagamento e no alvará n. 593029-4, que comprova que o recorrido solicitou e recebeu o pagamento, são suficientes para demonstrar o seu direito.

Não constam contrarrazões os autos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jair Altenhofen propôs ação de cobrança c/c dano moral em face de Waner Sandro Cesar Franca, sob a alegação de que este, na condição de advogado contratado para atuar no processo n. 11507-47.2015.8.11.0002, teria se apropriado de valor que o apelante havia recebido naquele feito, no montante de R$ 31.640,72 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e dois centavos).

Narra, a exordial, que o apelante tentou contato várias vezes com o apelado, contudo não o encontrou, motivo pelo qual propôs a presente demanda visando receber o aludido valor, bem como a condenação do causídico em dano moral em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O apelado não compareceu aos autos para promover a sua defesa, tendo sido reconhecida a sua revelia na sentença invectivada. Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Cuiabá julgou improcedente o pedido formulado na prefacial, por entender que as provas juntadas aos autos foram insuficientes para fundamentar a condenação pretendida.

Inconformado, o apelante requer a reforma do referido
decisum
, sob o argumento de que o contrato de prestação de serviços advocatícios, o recibo de pagamento e o alvará n. 593029-4, que comprova que o recorrido solicitou e recebeu o pagamento, são suficientes para provar o seu direito.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste ao apelante, devendo ser mantida incólume a sentença de primeiro grau.

Com efeito, ao prolatar a decisão objurgada, o magistrado
a quo
, a respeito das provas coligidas aos autos, assim se manifestou:

“Compulsando os documentos anexados a inicial, verifico que a parte requerente instruiu o feito apenas com uma cópia do alvará (id no 47528099), contudo, tal documento não identifica a conta em que foi liberado o valor, nem o nome da pessoa que recebeu o dinheiro.

Não bastasse isso, não há nos autos cópia da ação que ensejou a suposta prestação de serviços, não podendo ao menos precisar que o valor foi de fato liberado ao requerido.

No entanto, é cediço que na ação de cobrança necessita-se apenas que o autor demonstre, com prova escrita, a dívida sem força executiva, a qual estaria demonstrada através do alvará, desde que aliado a outra prova documental.

No entanto, no documento apresentado pela parte requerente não consta nenhuma identificação do requerido, nem mesmo há prova da prestação de serviços alegada, de modo que não satisfaz a exigência legal.

(...)

Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.”

Em que pesem as alegações deduzidas pelo apelante, verifica-se que não há qualquer incorreção na sentença, uma vez que, de fato, os elementos probantes coligidos à exordial foram insuficientes para demonstrar que o numerário levantado por meio do alvará 593029-4 foi, de fato, transferido para conta de titularidade do apelado.

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que o apelante não se desincumbiu do ônus de instruir seu pedido com provas suficientes da constituição do seu direito, tal como exige o art. 373, I, do CPC, motivo pelo qual a manutenção da sentença é a medida mais acertada para a hipótese vertente.

Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA DUPLICADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DA AUTORA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais . O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, é inviável deferir-se a reparação.”
(TJMT, RAC n. 1013798-70.2021.8.11.0041 MT, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.02.2023)

Cabe registrar que, conquanto tenha trazido, nas razões recursais, um
print
do comprovante de transferência bancária realizada para conta de titularidade do apelado, bem como tenha anexado cópia de partes do processo judicial em questão, em que consta petição indicando a conta do apelado para a expedição de alvará judicial, em nenhum momento o apelante justificou a impossibilidade de produzir tal prova no momento oportuno.

Muito embora o art. 435 do CPC preveja a possibilidade de juntada de novo documento em grau de recurso, tal previsão somente se aplica em casos excepcionais, especialmente diante da comprovada impossibilidade de juntada em primeiro grau ou fato superveniente.

Portanto, é forçoso reconhecer que não há nos autos qualquer justificativa para a apresentação de tais provas apenas em fase recursal, configurando-se, portanto, inquestionável supressão de instância.

Sobre o tema, é consolidada a jurisprudência dos Tribunais, no sentido do não conhecimento de recurso fundado em documento novo juntado em fase recursal, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
(...)

Nas situações descritas no art. 435 do CPC, é possível a juntada de documentos novos ao processo, contudo, restando evidente que tais documentos sempre estiveram na posse da associação requerida, antes mesmo do ajuizamento da ação, tendo perdido a parte a oportunidade para a juntada, não devem ser conhecidos os documentos apresentados tão somente em sede recursal – (...)”
(TJMG, RAC50090096920238130352, Câmaras Cíveis/4o Núcleo de Justiça 4.0 – Cív, Rel. Des. Magid Nauef Láuar (JD 2G), j. 12.05.2025 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
EXTEMPORANEIDADE DE DOCUMENTO QUE NÃO É NOVO. NÃO CONHECIMENTO.

(...) III. Razões de Decidir: Documentos Tardios: O documento apresentado pelo apelante (Ata Notarial) não é considerado novo e poderia ter sido juntado anteriormente. Portanto, sua inclusão apenas na fase recursal é inadmissível.(...)”

(TJPR, RAC 00017117220248160068, 16a Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 26.05.2025 – negritei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE -
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
- PRODUÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL - ESVAZIAMENTO PARCIAL DO RECURSO - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
- MÉRITO - PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA LEI N. 9.514/1997 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TEMA 1.095 DO STJ - DIREITO POTESTATIVO DE RESCISÃO - SÚMULA N . 543 DO STJ. - Em regra, o momento processualmente adequado para produção de prova documental é no ato da petição inicial e da contestação, respectivamente para a parte autora e para a parte ré.
Como exceção, a juntada posterior só é possível se for documento novo ou, em se tratando de documento velho, a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente. Leia-se os dispositivos correspondentes do CPC (arts . 434 e 435, CPC)- Caso o único documento capaz de subsidiar a única tese deduzida pela parte recorrente seja decorrente de produção extemporânea, tem-se por esvaziada essa parcela da pretensão recursal que, assim, se mostra insuficiente para derruir a sentença nesse capítulo, carecendo, portanto, de dialeticidade – (...)”
(TJMG, RAC 50430767720238130702, 16a Câmara Cível Especializada/Câmaras Especializadas Cíveis, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 06.05.2025 – negritei)

Diante do acima exposto, é imperioso concluir que os documentos novos juntados pelo apelante não merecem ser conhecidos por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, de modo que deve ser mantida integralmente a sentença de primeiro grau, uma vez que proferida de acordo com a prova constante dos autos.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025